Tribunal: TCU
Processo: 018.114/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Solicita investigação relativa a recente notícia divulgada pela mídia, sobre a abertura de uma empresa mineradora no estado de Minas Gerais pelo primo e ex-sócio do Ministro de Minas e Energia.)

Inteiro teor:
Acórdão 7674/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, "a", e 169, III do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação; encaminhar cópia do processo à Comissão de Ética Pública (CEP); e dar ciência da deliberação ao representante, de acordo com os pareceres constantes do processo. 1. Processo TC- Processo 018.114/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - MME. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.